Tribunal: TJDFT
Processo: 0717994-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717994-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL, JOSE RODOLPHO MONTENEGRO ASSENCO, RUY MONTENEGRO, GIL MONTENEGRO, MARIA EUCY NEVES MONTENEGRO, MAGDA MONTENEGRO, MARCIA MONTENEGRO OLIVEIRA, IVONEL KREBS MONTENEGRO REPRESENTANTE LEGAL: MAGDA MONTENEGRO AGRAVADO: VICENTE NOGUEIRA FILHO D E S P A C H O Não há fatos novos na petição de ID no 73187635 que necessitam de intimação da parte agravante. Ressalte-se que o agravado deixou transcorrer integralmente o prazo para resposta (certidão de ID no 72551749). Diante disso, prossiga-se com o julgamento designado. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator